Tribunal: CARF
Processo: 10120.010089/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LEVANTAMENTOS. DS. DS2. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da empresa e respectivo grau de risco.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010089/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LEVANTAMENTOS. DS.
DS2. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante
da empresa e respectivo grau de risco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, nãos se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010089/2010-90
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada ao SAT/RAT.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 02-57.580- proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 418 e 419):
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o órgão em epígrafe, no valor de R$
2.022.562,62, no período de 12/05 a 01/09, inclusive 13o salário, consolidado em
2/12/10, referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não
declarados em GFIP, e diferença de acréscimos legais.
De acordo com o relatório Discriminativo do Débito - DD, fls. 5/16, e o Relatório
Fiscal, fls. 56/61, são fatos geradores do lançamento:
remuneração não declarada em GFIP, no período de 12/05 a 01/07, com multa de 0%
(levantamento NG1);
remuneração não declarada em GFIP, no período de 02/07 a 11/08, com multa de 24%
(levantamento NG);
remuneração não declarada em GFIP, no período de 12/08 a 01/09, com multa de 75%
(levantamento NG2);
diferença de GILRAT, no período de 06/07 a 11/08, com multa de 24% (levantamento
DS);
diferença de GILRAT, no período de 12/08 a 01/09, com multa de 75% (levantamento
DS2);
diferença de acréscimos legais (levantamento DAL).
Consta do Relatório Fiscal que o órgão público estadual pertence ao Estado de Goiás,
que possui Regime Próprio de Previdência Social. Assim, foram considerados na
apuração do débito os valores pagos ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e o ocupante de cargo
temporário ou emprego público, aos quais aplica-se o Regime Geral de Previdência
Social - RGPS.
Serviram de base para apuração do crédito as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, as Guias de
Recolhimento da Previdência Social - GPS, os parcelamentos realizados no período
auditado (LDC 37.155.276-1 e 37.156.611-8) e os arquivos digitais com informações de
folhas de pagamento e contábeis.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

Foram também apuradas diferenças de alíquota SAT/GILRAT, pois a partir de 06/07 a
alíquota foi alterada de 1% para 2%, utilizando-se como base de cálculo a remuneração
declarada em GFIP válida e enviada antes do início do procedimento fiscal.
Foram apropriados no lançamento os valores recolhidos pelo contribuinte em GPS, os
salários família e salário maternidade pagos e os valores constantes em parcelamentos
realizados no período.
O contribuinte foi cientificado do presente auto de infração – AI em 16/12/10, conforme
cópia de Aviso de Recebimento - AR de fl. 251, e apresentou impugnação em 17/1/11
(carimbo de protocolo à fl. 254), às fls. 254/257, que contém, em síntese:
Questiona o lançamento da GILRAT, pois entende que a alíquota aplicada à espécie
seria mesmo de 1% e não 3% conforme entendeu a auditoria.
Cita o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e
aduz que a Administração Pública há de ser enquadrada em um dos códigos do anexo V
do RPS, sendo que na falta de item específico incidirá o número 75.11.6
"Administração Pública em Geral", que impõe a alíquota de 1%.
Afirma que foi aplicada a alíquota de 3%, CNAE 63215, conforme discriminatório do
débito, mas esse código refere-se a "Atividades Auxiliares aos Transportadores
Terrestres".
Acrescenta que nas competências posteriores a maio de 2007, época em que o anexo V
passou a ter nova redação, dada pelo Decreto 6.042/07, a própria auditoria aplicou a
alíquota de 2%, prevista no item 8411-6/00, que também se refere à administração
pública em geral. O Relatório Fiscal afirma que o Decreto 6.042/07 majorou a alíquota
de 1% para 2%.
Conclui que a impugnante deve ser enquadrada no tópico referente à administração
pública em geral.
Diz que embora as GFIP anexadas à defesa tenham sido feitas fora do prazo legalmente
previsto, foram elaboradas antes do término do procedimento de auditoria, aplicando a
alíquota correta de 1% para o RAT nas competências de 12/05 a 05/07, e 2% nas
competências 06/07 a 01/09. Portanto, o AI deve ser anulado, sendo novamente
elaborados os cálculos de acordo com a defesa apresentada, visto que a alíquota
aplicada pela auditoria acarreta aumento de todo o valor da autuação.
Pede o cancelamento do AI.
.Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 417 a 421):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/01/2009
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da
empresa e respectivo grau de risco.
(Destaques no original)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 446 a 453).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/09/2014
(processo digital, fl. 444), e a peça recursal foi interposta em 21/10/2014 (processo digital, fl.
445), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra os levantamentos DS e DS2, teses inauguradas somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal, reportado
objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso,a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

Observe-se que a impugnante não contesta os levantamentos: a) diferença de GILRAT
(levantamentos DS e DS2); b) remuneração não declarada em GFIP (levantamento
NG2); e c) diferença de acréscimos legais (levantamento DAL). Portanto, quanto a essa
parte do lançamento não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
Decreto 70.235/72, artigo 17.
O sujeito passivo insurge-se apenas contra a alíquota GILRAT de 3% lançada nos
levantamentos NG e NG1, no período de 12/05 a 05/07, pois entende que deveria ser de
1%.
Da análise do relatório Discriminativo do Débito - DD, fls. 5/16, no período de 12/05 a
05/07, verifica-se que foi atribuído ao sujeito passivo o CNAE 63.21-5 "Atividades
Auxiliares aos Transportes Terrestres", cuja alíquota GILRAT é de 3%.
A própria fiscalização informa no Relatório Fiscal que a partir de 06/07 a alíquota foi
alterada de 1% para 2%, conforme relatado.
Portanto, com razão o sujeito passivo, pois o CNAE correto a ser aplicado, para o
período de 12/05 a 05/07, seria 75.11.6 "Administração Pública em Geral", com
alíquota GILRAT de 1%.
Assim, para as competências 12/05 a 05/07, o lançamento da contribuição para a
GILRAT deve ser retificado, substituindo a alíquota de 3% para 1%, nos levantamentos
NG1 e NG, conforme descrito na tabela 1.
Tabela 1 – Retificação do lançamento

Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário exigido, com a retificação discriminada na tabela 1.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010089/2010-90

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 531
DF CARF MF
Original